Tribunal: STF
Processo: HC 223598
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Regime semiaberto. Réu foragido. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do TJDFT no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 786.675/SP. 



2. A parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, condenado em primeiro grau a 6 anos de reclusão, no regime semiaberto. Argumenta que a prisão preventiva é incompatível com o regime prisional fixado na sentença. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata revogação da prisão preventiva. 



3. A Presidente do Supremo Tribunal Federal não verificou situação de urgência, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. Na sequência, não conheceu dos embargos declaratórios. 



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência desta Corte e de decisões teratológicas.



6. Nada obstante isso, a hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o STF tem uma jurisprudência consolidada, no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



8. No caso de que se trata, tenho que as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar decretada em desfavor do ora paciente, conforme revela o seguinte trecho da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    [...] Consta que o paciente ANDERSON, além dos corréus Edilson e Maria Rosa teriam se associado para o fim específico de cometer crimes, notadamente o estelionato. Os agentes teriam ainda, no dia 15 de abril de 2020, obtido vantagem ilícita no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em prejuízo de Cícero Balbino da Silva, maior de 60 (sessenta) anos, induzindo-o em erro mediante meio fraudulento. Também teriam, entre os dias 15 e 17 de abril, tentado obter vantagem indevida no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em prejuízo da vítima Priscila Luciana Nicolau, induzindo-a em erro mediante meio fraudulento. ANDERSON teria também, no dia 17 de abril de 2020, portado arma de fogo Taurus, calibre 32, com numeração suprimida, bem como se oposto à execução de ato legal mediante violência física e disparo de arma de fogo contra os policiais civis Bruno Di Francesco Nucci e Helton Wylli Picossi Estringues, impedindo a execução da prisão em flagrante. Oferecida a denúncia imputando ANDERSON como incurso nos artigos 288, caput, 171, caput e parágrafo 4º, 171 c.c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, bem como artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e artigo 329, parágrafo 1º, do Código Penal, esta foi recebida em28 de abril de 2020 (fls. 18/22). Na mesma oportunidade foi acolhido o pedido de decretação da prisão preventiva do paciente, em decisão suficientemente fundamentada, tendo em vista que, considerando como bem demonstrada a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o paciente apresentou periculosidade exacerbada diante do modus operandi observado, destacandose disparo efetuado contra policial, de modo que a medida se torna necessária para a preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Após regular processamento da ação penal, anotadas as diversas reavaliações da manutenção da custódia (fls. 419/420, 770, 802, 855, 916, 917, 952/953, 962/963, 980/981 e 1091/192), observa-se que o paciente permaneceu foragido durante todo o processo e, apesar disso, foi excepcionalmente admitida a presença em audiência de instrução. Ao final, proferiu-se em 04 de novembro último sentença de mérito para condenar o paciente pela prática dos delitos previsto no art. 171, caput e parágrafo 4º, do Código Penal, no art.171, caput c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 329, parágrafo 1º. do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 40 diasmulta, de valor unitário mínimo, denegando-se a ele o recurso em liberdade (fls. 1172/1177). O i. Advogado não trouxe qualquer situação excepcional capaz de alterar liminarmente a sentença condenatória de 1º grau, referente ao paciente, sendo que tal condição fora analisada satisfatoriamente pelo Juízo a quo. Conforme já salientado em impetração anterior, o paciente permaneceu foragido durante todo o processo, além de ter disparado contra policial na ocasião da prisão em flagrante, a demonstrar maior periculosidade e insuficiência das medidas cautelares no caso. (Grifos acrescidos). 



9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator